Tribunal: TJSP
Processo: 0009955-03.2014.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Atropelamento. Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Partes que divergem sobre as circunstâncias do atropelamento. Necessidade de prova oral. Determinação de depoimento pessoal do autor e da ré condutora do veículo e intimação das partes, no retorno à Origem, para apresentação de rol

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Atropelamento. Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Partes que divergem sobre as circunstâncias do atropelamento. Necessidade de prova oral. Determinação de depoimento pessoal do autor e da ré condutora do veículo e intimação das partes, no retorno à Origem, para apresentação de rol de testemunhas e manifestação sobre a resposta da Santa Casa (prontuário médico). Determinação de expedição de ofício à Seguradora Líder e novo ofício ao INSS. Perito judicial que não respondeu todos os quesitos de uma das partes, determinando-se sua intimação para que todos os quesitos sejam respondidos. Sentença anulada com determinações. RECURSO PROVIDO.